Tribunal: TJMT
Processo: 1018902-06.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018902-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA LACERDA (VÍTIMA), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), JOSE DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 621.264.821-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018902-06.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO FAUSTINO NETO
PACIENTE: JOSE DE OLIVEIRA LACERDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE INCÊNDIO [ART. 250, CP] – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PACIENTES ESQUIZOFRÊNICO, DEPRESSIVO E DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO –
ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado, pelos elementos de prova colhidos na fase inquisitiva, que o paciente sofre de esquizofrenia, depressão e dependência química, carece ele de tratamento médico efetivo e adequado, sendo desnecessária a sua segregação cautelar, mormente diante da sua primariedade e demais condições pessoais favoráveis, circunstância que desautoriza concluir pela existência de risco de reiteração delitiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018902-06.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO FAUSTINO NETO
PACIENTE: JOSE DE OLIVEIRA LACERDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ DE OLIVEIRA LACERDA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, pela prática, em tese, do crime de incêndio [art. 250, CP, na forma da Lei n. 11.340/2006].

Sustenta que o paciente não registra antecedentes criminais, e ostenta
“enfermidade mental, consistente em depressão e esquizofrenia (CID 10 F 20). Também é dependente químico, alcoólatra”
.

Verbera que, em razão da deficiência estatal, não recebe o tratamento médico adequado para controlar os surtos decorrentes das moléstias que o acometem.

Aduz que
“as circunstâncias da saúde mental do paciente são tão evidentes que poderão ser objeto de questionamento quando da ação penal, dada sua possível inimputabilidade por doença mental, pois acredita-se que o paciente não é capaz de compreender o caráter ilícito do fato, bem como, não tem capacidade de controlar e comandar a própria vontade”
.

Discorre acerca da inexistência de dolo na conduta de JOSÉ, que, em razão dos transtornos mentais mencionados, não seria capaz de compreender a ilicitude do fato.

Pede a concessão da ordem para que ele seja posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal.

A liminar vindicada foi deferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, na madrugada do dia 31/08/2020, a Polícia Militar foi acionada em razão de um incêndio. CELSO JOSÉ DE JESUS, 3ª SGT/PM, relatou que
“
no momento em que saíamos com a viatura, o suspeito, JOSÉ DE OLIVEIRA LACERDA, comparecia nesta unidade policial, com um isqueiro em mãos, informando ser o autor do incêndio, provocado na residência de sua mãe, ora vítima
; ao chegarmos, verificamos vários cômodos da casa tomados pelo fogo; diante da circunstância presenciada, iniciamos as medidas de segurança, com fim de evitar maior propagação das chamas, retirando a vítima para um local seguro, desligando a rede elétrica e acionando a Prefeitura, que dispõe de caminhão pipa, bem como a empresa Posto Locomotiva, que em pronta resposta cooperaram para o controle das chamas. Cerca de uma hora após intenso trabalho, contando com o apoio de populares, foi possível cessar todo o fogo. Doravante, procuramos a vítima, que narrou o seguinte: ‘estávamos em casa, quando meu filho, que sofre distúrbios neurológicos, pediu um frasco de álcool, dizendo que levaria para uma fazenda; logo entreguei, mas achei estranho; de repente, ele disse: ‘se alguém quer essa casa, vai ficar só com as cinzas’; nisso o quarto já estava pegando fogo; comecei gritar e pedir socorro para os vizinhos, até chegar ajuda’; por conseguinte, realizamos a detenção do suspeito para a elaboração do presente boletim de ocorrência; fez-se presente no local do crime a Polícia Judiciária Civil desta comarca que, concomitantemente, acionou a perícia oficial de identificação técnica (POLITEC) para realizar os trabalhos pertinentes às circunstâncias que se deram o fato.”

LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA LACERDA, de 71 [setenta e um] anos, mãe de JOSÉ, confirmou que
“seu filho tem alguns problemas psicológicos, mas está em tratamento”
, e que foi ele quem ateou fogo em sua casa, mas que não estava na residência neste instante.

Interrogado, JOSÉ confessou o crime, dizendo que
“foi até o quarto de sua mãe, acendeu um isqueiro na cortina e na cama e saiu da casa, e em alguns minutos a casa estava parcialmente queimada; que o interrogado alega que queimou a casa porque estava sendo acusado por seus irmãos de viver às custas de sua mãe; que não tem mais informações a declarar”.

Após a prisão em flagrante, o Ministério Público pugnou pela sua conversão em prisão preventiva,
“para garantia do prestígio da Justiça e, sobretudo, para que não haja reiteração de fatos criminosos graves como o perpetrado pelo flagranteado, garantindo-se assim a incolumidade física e psíquica da vítima e seus familiares”
.

Ao analisar o pedido, o Juiz Plantonista assim decidiu:

“[...] Conforme se vê, o caso versa sobre crime de incêndio no âmbito doméstico, para o qual, o Código Penal prevê pena de 03 a 06 anos de reclusão, incidindo no inciso I do art. 313 do CPP.

Ademais,
não se pode deslembrar que se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher
e, como tal, em razão da alteração com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, também incide na regra prevista no inciso III do mesmo dispositivo processual penal, continuando admissível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ademais, é de se registrar que, falando-se em medidas cautelares pessoais no processo penal, temos como referenciais fundamentais em suas aplicações a necessidade e adequação sendo que, ambas as perspectivas se reúnem no princípio da proporcionalidade, consubstanciado no artigo 282, caput, do CPP, com redação hodierna:

“As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I- necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II- adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Com efeito, doravante a regra deverá ser a imposição preferencial das medidas cautelares, deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa. A prisão cautelar, então, somente deve ser aplicada em caráter excepcional e subsidiário, somente tendo cabimento quando insuficientes as medidas cautelares impostas pelo Juízo, a fim de se acautelar a integridade física e psíquica da vítima, já que não proporcionais à periculosidade apresentada pelo indiciado.

Outrossim, em que pese a ausência de informações quanto aos antecedentes criminais do agente nos autos, é patente o enorme risco que oferece à vítima, eis que, apesar de ainda não se conhecer as razões que levaram o flagranteado a atear fogo na residência, tal fato, ainda que indiretamente, caracteriza atentado contra a vida, o que deve ser veementemente rechaçado pelo Judiciário, que deve agir à altura do ocorrido, de modo a, proporcionalmente, garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Por fim, ainda de se consignar que, em que pese as alegações no sentido de que o agente não tem preservadas suas faculdades mentais, não veio qualquer prova aos autos nesse sentido.

Assim, forçosa a conversão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução penal, além da aplicação da lei penal e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
JOSÉ DE OLIVEIRA LACERDA
. [...]”

Embora o juízo singular tenha considerado que se tratava de situação de
“violência doméstica”
, na denúncia ofertada pelo Ministério Público [autos nº 1000865-59.2020.8.11.0022], o crime imputado ao paciente foi o de incêndio [art. 250, § 1º, inc. II, alínea “a”, c/c art. 61, inc. II, alínea “h” (vítima maior de sessenta anos), ambos do Código Penal],
sem qualquer menção à Lei n. 11.340/2006
.

LINDALVA, além de relatar à autoridade policial que seu filho tem
“problemas psicológicos”
, subscreveu declaração aduzindo que
“embora ele tenha ateado fogo no imóvel de minha propriedade, ele não representa nenhum risco à minha integridade física, os fatos ocorreram apenas em razão das enfermidades das quais ele é acometido”
Acrescentou que, quando as enfermidades que o acometem estão sob controle,
“ele é uma pessoa cordial, com o estado de espírito normal, cumprimenta as pessoas, promove afazeres em casa e demonstra amor e carinho por mim”
.

Sua genitora ainda afirmou:
“me comprometo, para o caso dele ser colocado em liberdade, tomar as medidas cabíveis a fim de buscar tratamento médico adequado perante os órgãos públicos competentes
” [ID. 56972989].

A documentação médica acostada dá conta de que JOSÉ faz uso de medicamentos controlados, para tratamento de esquizofrenia e depressão, e que já realizou tratamento para alcoolismo.

Esquadrinhada a situação fática que envolve o paciente, como já me pronunciei quando deferi a liminar, não vislumbro a necessidade de manutenção da sua segregação cautelar, pois, ao que tudo indica, ele precisa ser submetido a tratamento de saúde, e não a encarceramento, que certamente poderá agravar ainda mais o seu quadro de esquizofrenia e depressão.

Ademais, o fundamento central adotado no
decisum
vergastado – violência doméstica – não foi detectado na investigação realizada, tanto que a denúncia não fez qualquer imputação ao paciente neste sentido.

Para que a prisão esteja fundamentada na garantia da ordem pública, é necessário que haja o risco de reiteração delitiva, o que não se evidencia nos autos, pois esta, conforme reconheceu o juízo singular, é a única mácula na folha de antecedentes de JOSÉ.

Diante do exposto, à míngua de fundamentação concreta que autorize a manutenção da segregação cautelar do paciente, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
em favor do paciente
JOSÉ DE OLIVEIRA LACERDA
, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020